Tribunal: STF
Processo: ARE 1312983
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECEPTAÇÃO - Absolvição. Impossibilidade. Conhecimento da origem ilícita da coisa. Dolo evidenciado pelas circunstâncias que envolveram o fato. Condenação mantida. PENA Adequada e fundamentadamente imposta. REGIME PRISIONAL Inicial fechado. Justificado pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Apelo desprovido. ” (documento eletrônico 3, p. 6).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, observo que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada tratada no recurso extraordinário (documento eletrônico 3, p. 72).



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 639.283 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/8/2012- grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.228.198 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/10/2019- grifei).



    Ademais, verifico que o recurso extraordinário foi interposto intempestivamente. 



    Isso porque a defesa foi intimada do acórdão da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 21/2/2020, conforme certidão constante à página 19 do documento eletrônico 3. Contudo, o recurso extraordinário foi interposto apenas em 10/3/2020 (documento eletrônico 3, p. 36), após o prazo de 15 (quinze) dias, ou seja, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Cumpre assinalar, por oportuno, que a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte Suprema e do seu Tribunal Pleno, cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, art. 370, § 1º, c/c art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP. 3. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1445961 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA E POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 34, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.091.883 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.086.135 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/6/2018).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator